Tribunal: STF
Processo: HC 262644
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jane da Silva Pains contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 4, p. 142).



    Consta dos autos que a paciente está cumprindo pena privativa de liberdade em regime semiaberto pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e o juiz da execução penal determinou a realização de exame criminológico para fins de análise do benefício da progressão de regime. 



    Neste writ, a impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista que não foi apresentada fundamentação idônea para a determinação de realização do exame pericial, sendo que a paciente já preencheu os requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício da execução da pena. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para determinar a progressão da paciente ao regime aberto independentemente da realização do exame criminológico.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “Acerca da necessidade de realização de exame criminológico antes da apreciação do pedido de progressão de regime, assim pontuou o Tribunal de origem (fl. 39): 



    Com efeito, com o advento da Lei nº 14.843/2024, que alterou o § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal, a obrigatoriedade da avaliação pericial é inquestionável a todos os reeducandos condenados por fatos ocorridos após o seu advento, enquanto discricionária àqueles que ostentam condenações por fatos anteriores, mediante fundamentação adequada do juízo de direito da vara ou departamento estadual das execuções criminais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 439 - “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. 



    Ademais, a magistrada ‘a quo’ consignou satisfatoriamente os elementos de sua convicção que motivaram a solicitação do exame criminológico (conforme fls. 365/370 do feito executório), mormente por se tratar de reeducanda reincidente específica em tráfico ilícito de drogas. Logo, vislumbra-se inafastável necessidade de melhor aferição do preenchimento do requisito de ordem subjetiva.



    (...)



    Conforme se observa, as instâncias ordinárias compreenderam ser necessária a realização do exame criminológico antes de se apreciar a progressão de regime ao entendimento de que a paciente é reincidente específica na prática do crime de tráfico de drogas. 



    Com efeito, compreende esta Corte superior que "A gravidade abstrata do crime, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência não constituem fundamentos idôneos para a exigência de exame criminológico, devendo a decisão ser baseada em elementos concretos da execução da pena" (AgRg no HC n. 978.222/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 28/4/2025). 



    Todavia, diferentemente do afirmado pela defesa, que a paciente não ostenta qualquer conduta disciplinar desabonadora em seu cumprimento de pena, consta da guia de execução, à fl. 353, o cometimento de falta grave em data não tão distante, 15/4/2021, situação que, de fato, justifica a postura adotada pelos julgadores pretéritos. 



    Em compreensão assemelhada, já se decidiu que "embora a Corte estadual tenha se limitado a fundamentar a necessidade de realização de exame criminológico na longevidade da pena e na gravidade em abstrato dos delitos pelos quais o paciente cumpre pena, em consulta ao Boletim Informativo do paciente, datado de 14/09/2021, consta que ele possui falta grave relativamente recente, consubstanciada em abandono de saída temporária em 04/01/2018 com recaptura apenas em 22/07/2018, sem indicação de que tal falta grave tenha sido reabilitada" (AgRg no HC n. 751.393/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)”. (e-doc. 4, p. 142-144, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, observa-se que o Tribunal local, diante do caso concreto, justificou com razoabilidade a necessidade da realização do exame criminológico em relação à paciente para que pudesse obter a progressão de regime. 



    Com efeito, na jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).



    No mesmo sentido:  



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos). 



    Além disso, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente